Tribunal: TJDFT
Processo: 0730111-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR POR EVENTUAIS DANOS RELATIVOS AO USO DA PROPRIEDADE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. ARTIGOS 22 E 23 DA LEI FEDERAL 8.245/91. MULTA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ART. 537, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Embora o locatário seja possuidor direto do bem dado em locação, obrigando-se a “II - servir- se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu” (artigo 23, II, Lei Federal 8.245/91) e a “X - cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos;” (artigo 23, X, Lei 8.245/91), cabe ao locador “II - garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado” (art. 22, II, Lei 8.245/91). Ou seja: apesar de o legislador ter repartido a responsabilidade entre locador e locatário para manutenção e segurança da coisa locada, não há como afastar a responsabilidade do locador-agravante por eventuais danos relativos ao uso da propriedade dada a natureza propter rem da obrigação. Em se tratando de direito de vizinhança, como o do caso vertente (perturbação de sossego decorrente de utilização de bem imóvel), a obrigação decorre da propriedade da coisa, não podendo dela se eximir o proprietário. 1.1. Além disto, em sentença, o locador foi condenado a se abster de alugar o imóvel em que reside ou utilizá-lo para realização de eventos particulares em que fosse empregada música em volume que perturbasse o sossego sob pena de pagamento de multa. Se o inquilino do imóvel usa, goza e dispõe do bem em desconformidade com a segurança, o sossego e a saúde dos demais que habitam o condomínio, o locador não pode eximir-se de responder por tais afrontas.
2. A imposição da multa se deu em decorrência do descumprimento da obrigação de não fazer: abstenção de prática atos configuradores de perturbação do sossego. Não cumprida a obrigação, nada a corrigir no ponto. 2.1. Na hipótese, agravante/executado que descumpriu o determinado em sentença; aplicada a multa nela prevista (R$ 1.000,00), a nova perturbação do sossego significou o nenhum significado da multa definida, o que justificou a majoração (R$ 5.000,00) nos termos do art. 537 do CPC. Nenhuma violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pode ser extraída, bem considerados a extensão e gravidade do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida. 2.1.1. “Considerando a recalcitrância do Réu em cumprir o comando judicial de abster-se de efetuar cobranças relativas aos contratos discutidos na demanda, escorreita a decisão em que se aplicou a multa inicialmente fixada para o caso de descumprimento, majorando-se o referido valor para o caso de novos descumprimentos da ordem. ( )” (Acórdão 1358679, 07156236220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.